Tribunal: STF
Processo: Rcl 69694
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. É manifestamente inadmissível reclamação em que não indicadas quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.



    2. Mostra-se inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso.



    3. Agravo interno desprovido.